Tribunal: TJPA
Processo: 0826547-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826547-18.2021.8.14.0301

APELANTE: G. D. S. B., MARIA DE NAZARE DA SILVA BITENCOURT, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, G. D. S. B., MARIA DE NAZARE DA SILVA BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIMED EXECUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a condenação por negativa de internação hospitalar em situação de urgência. A beneficiária do plano, vinculada à UNIMED Vertente do Caparaó, buscou atendimento em rede conveniada da UNIMED Belém, a qual negou a autorização com base em carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a UNIMED Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) é cabível a responsabilização solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED em razão da negativa de cobertura de procedimento em caráter emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de cooperativas UNIMED opera em regime de intercâmbio nacional, com atuação integrada sob marca única, o que gera legítima expectativa no consumidor quanto à continuidade e abrangência da cobertura contratada.
4. A aplicação da teoria da aparência, somada à cadeia de fornecimento e à vulnerabilidade do consumidor, legitima o acionamento da UNIMED executora do serviço, ainda que não figure formalmente como contratante.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema UNIMED em hipóteses análogas, sobretudo diante da ausência de informações claras ao consumidor quanto à limitação da cobertura.
6. Inexistência de argumentos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a presença no polo passivo da cooperativa local integrante do sistema UNIMED que, ainda que não contratante direta do plano de saúde, integra rede de intercâmbio operando sob marca única e induz expectativa de cobertura ao consumidor.
2. A responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED decorre da teoria da aparência e da configuração de cadeia de fornecimento no âmbito da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; Lei nº 9.656/98, art. 35-G.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.02.2015; STJ, REsp nº 1.580.432/SP; STJ, AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.09.2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0826547-18.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: GEOVANA DA SILVA BITENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão monocrática de minha relatoria, que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a condenação imposta na origem.

A controvérsia jurídica tem origem em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Geovana da Silva Bitencourt. Alegou-se, na exordial, que a autora é beneficiária de plano de saúde contratado junto à UNIMED Vertente do Caparaó estado de Minas Gerais, e que, diante de um quadro clínico emergencial de infecção urinária, procurou atendimento médico junto à rede conveniada da UNIMED Belém, utilizando-se do sistema de intercâmbio existente entre cooperativas. Entretanto, teve sua solicitação de internação indeferida sob a alegação de que ainda se encontrava em período de carência contratual.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando a UNIMED Belém ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e custas processuais.

Inconformada, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, a qual a interposta pela paciente foi parcialmente provida por decisão monocrática deste relator, no sentido de majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, negando provimento, todavia, ao apelo apresentado pela UNIMED Belém.

Na presente insurgência recursal, a UNIMED Belém sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não possui qualquer vínculo jurídico com a parte autora, tampouco poder decisório sobre autorizações de procedimentos, uma vez que sua atuação se limita à execução de atendimentos mediante autorização prévia da cooperativa contratada – no caso, a UNIMED Vertente do Caparaó. Reforça a ausência de interesse processual da parte demandante em acionar judicialmente a UNIMED Belém, tendo em vista que eventual negativa de cobertura decorreu de decisão da cooperativa contratante, única responsável pela gestão do contrato de plano de saúde.

A agravante destaca que não há cláusula contratual que preveja responsabilidade solidária entre as cooperativas, o que impede o reconhecimento automático de tal vínculo. Para tanto, invoca entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema UNIMED não se presume, devendo estar expressamente prevista no contrato ou ser demonstrada mediante provas inequívocas da atuação conjunta na cadeia de prestação de serviços.

Em reforço a suas alegações, a UNIMED Belém colaciona documentos que comprovariam sua mera função de executora local de serviços autorizados por outras cooperativas, reafirmando que não praticou qualquer ato comissivo ou omissivo que justificasse sua responsabilização civil. Ressalta, ainda, que decisões judiciais que reconheçam responsabilidade solidária sem respaldo contratual ou fático geram grave risco econômico e institucional, uma vez que impõem ônus financeiro a cooperativas que não recebem contraprestação dos beneficiários, dificultando a prestação regular dos serviços médicos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática que manteve sua condenação ou, caso não seja este o entendimento, que o feito seja submetido à apreciação do colegiado, para que, em julgamento conjunto, seja provido o agravo interno, com o consequente afastamento da responsabilidade da UNIMED Belém.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 29835804.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme consignado anteriormente, os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/98 e, nessa qualidade, enquadram-se no conceito de fornecedor de serviços, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/98 e Súmula nº 608/STJ).

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, restou consignado que não merece acolhida, uma vez que o Complexo Unimed é constituído por um sistema de cooperativas de saúde interligadas, que operam por meio de um regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de beneficiários de uma unidade em localidades diversas. Esse modelo garante que a Unimed de origem seja responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Embora cada entidade tenha autonomia administrativa, todas compartilham a mesma marca e operam sob um sistema cooperativo nacional, o que gera a legítima expectativa dos consumidores quanto à prestação contínua dos serviços contratados.

Independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A CENTRAL NACIONAL UNIMED, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor.

Sobre o tema, foram colacionados julgados do STJ e TJE/PA:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada. 2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada;

2.Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98;

3.Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional;

4.Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

Ressaltei, ainda, que o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.580.432, consolidou o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

Citei outros julgados do Egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).
2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente.
Recurso conhecido e improvido. (Processo 0800970-68.2021.8.14.0000, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30).

Assim, fora afastada a ilegitimidade passiva da apelante, bem como configurado o seu dever de solidariedade.

Desse modo, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026